Tribunal: STF
Processo: ARE 1400053
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa Decisão proferida em embargos de declaração após sentença que determinou a liberação da constrição de bem imóvel PRETENSÃO PARA QUE SEJA LEVANTADA A INDISPONIBILIDADE DO(S) BEM(NS) ADQUIRIDO(S) PELA AGRAVANTE E DETERMINAR QUE SEJA EXPEDIDO MANDADO DE LEVANTAMENTO E REMETIDO AO RESPECTIVO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA Inadmissibilidade Em se tratando de oposição de embargos declaratórios (perante o juiz de primeiro grau), a disponibilidade de bens, ali decidida, neste momento processual é inoportuna Ademais, em consulta ao sitio do e-SAJ do 1º grau, foi verificado que não foi certificado o trânsito em julgado da sentença, visto que foi interposto recurso de apelação cujo juízo de admissibilidade se dará nos termos do art. 1010 do CPC/15 (via de regra no duplo efeito), sendo imprescindível, por ora, a permanência de referidos bens nos autos principais Decisão mantida Recurso improvido” (eDOC 14, p. 2)  



    Na origem, trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa no bojo da qual se declarou a indisponibilidade do bem imóvel recebido em dação em pagamento pelo ora recorrente.



    Narra-se que, em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença que tornou o bem indisponível, foi deferido o pedido de liberação do imóvel, com fundamento no fato de o bem não pertencer mais à parte condenada na ação de improbidade.



    Aduz-se que, posteriormente, em nova decisão proferida pelo mesmo juízo, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o embargante é terceiro estranho ao processo e que, assim, deveria propor ação própria para tal pretensão; assim como na impossibilidade de executar a decisão anterior, em face da interposição de recurso de apelação recebido em seu duplo efeito.



    Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento, tendo sido mantido o indeferimento narrado. 



    Ato contínuo, foi interposto o recurso extraordinário que ora se aprecia.  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação a art. 5º, XXXV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição.



    Sustenta-se que lhe vem sendo negado o acesso ao Judiciário, assim como obstado o gozo desembaraçado do imóvel em questão, posto que remanesce a constrição contra bem legitimamente adquirido pelo recorrente, não sendo razoável a manutenção de constrição contra imóvel que não mais faz parte do patrimônio do condenado na ação de improbidade (eDOC 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não é parte na ação de improbidade administrativa e que assim, deve buscar a satisfação de seu direito por meio de ação própria. 



    Ato contínuo, anotou que o feito já foi sentenciado, não sendo a via dos embargos de declaração a adequada para rediscutir questões relacionadas à propriedade do imóvel, já apreciadas durante a instrução processual e na sentença.



    Por fim, registrou que a sentença que determinou a indisponibilidade do imóvel em questão foi objeto de recurso de apelação, recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, motivo pelo qual o registro da indisponibilidade na escritura do imóvel permaneceu inalterada. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão judicial proferida no bojo de ação civil pública nº 0002324-32.2014.8.26.0370, onde se INDEFERIU o pedido de liberação da constrição do imóvel formulado pela ora agravante. 



    Referida decisão se pautou pelo fato de se tratar de parte estranha ao feito, razão pela qual o pedido deveria ser objeto de ação própria, sem olvidar que houve interposição de recurso pelo Ministério Público, competindo ao Tribunal à análise dos efeitos em que o recurso será recebido.



    (...)



    Nada obstante a isso, verifico que após ser prolatada a sentença de primeiro grau na ação civil pública, houve apreciação pelo juiz a quo dos embargos de declaração (conforme teor da cópia lançada às fls. 128), de onde se extrai: 



    (...)



    Fls. 2061/2062: Recebo os embargos, e, no mérito, dou-lhes provimento para determinar a liberação dos bens patrimoniais dos embargantes. 



    (...) 



    Reportando-me ao teor da petição de fls. 2061/2062 (aqui copiadas às e-fls. 239/240), verifica-se tratar de embargos de declaração para que fossem desbloqueados/liberados os bens patrimoniais dos embargantes (José da Fonseca Brandão Júnior, Aparecido Donisete Seique e Reginaldo Morro). 



    Pois bem. Impende ressaltar que no presente agravo de instrumento é vedado o exame da matéria de fundo da ação originária, descabendo aqui qualquer discussão quanto aos reais proprietários do bem imóvel (se os réus na ação civil pública ou se a ora agravante), apesar da profunda análise de tal questão no Parecer da Procuradoria Geral de Justiça.



    Muito embora referidos embargos de declaração tenham sido acolhidos, dando-se por liberados tais bens patrimoniais, não assiste razão ao pedido da ora agravante. 



    Isto porque, em se tratando de oposição de embargos declaratórios (perante o juiz de primeiro grau), ali decidida, neste momento processual é inoportuna. 



    Aliás, em consulta ao sitio do e-SAJ do 1º grau, foi verificado que não foi certificado o trânsito em julgado da sentença, visto que foi interposto recurso de apelação cujo juízo de admissibilidade se dará nos termos do art. 1010 do CPC/15 (via de regra no duplo efeito), sendo imprescindível a permanência dos referidos bens nos autos principais” (eDOC 14)  



    Nota-se que a controvérsia dos autos remonta às regras processuais referentes à possibilidade de intervenção de terceiros no feito. Além disso, remonta à disciplina quanto à suspensividade dos efeitos da sentença ante a interposição do recurso de apelação. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, tendo em vista a necessidade de analisar a cadeia de transferência do imóvel, assim como a licitude desta, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCINAL. SÚMULA 279. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Juízo de origem assentou que a declaração judicial de indisponibilidade de bem em Ação de Improbidade Administrativa é condição suspensiva que impede a fluência do prazo prescricional para aquisição da propriedade pela Usucapião, diante do real interesse público no ressarcimento aos prejuízos causados à coletividade (fl. 1, Doc. 11). Desse modo, o acolhimento do apelo extremo demandaria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e do acervo fático-probatório constante dos autos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1395488 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.11.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. ALIENAÇÃO DE BENS PREVIAMENTE ARROLADOS SEM COMUNICAÇÃO À FAZENDA NACIONAL. DETERMINADA A INDISPONIBILIDADE DE BENS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1338994 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.11.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente